Tribunal: TJDFT
Processo: 0798574-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Processual civil. Recurso inominado. Litigância de má-fé verificada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora com o objetivo de reformar a sentença na parte em que a condenou por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há vício na sentença que considerou a conduta da recorrente como temerária e a condenou por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que, dentre outras hipóteses, deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, ou usar do processo para conseguir objetivo ilegal.
4. A participação no processo impõe a adoção de conduta ética com deveres correlatos entre as partes. A defesa de direitos deve ser exercitada de acordo com a boa fé e a lealdade processual (art. 5o, CPC).
5. A hipótese dos autos é apenas mais uma das diversas ações ajuizadas pelo advogado recorrente, inclusive, uma idêntica será julgada nesta mesma sessão, cujo número do processo é 0735892-69.2024.8.07.0016. Ambas com a mesma descrição fática e o mesmo modo de operar, com pretensão voltada exclusivamente para a condenação por litigância de má-fé. Aqui, há uma agravante, pois reconhecida a coisa julgada entre o presente processo e o de número 0739955-40.2024.8.07.0016, que tramitou no 1o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF, com sentença de improcedência do pedido, transitada em julgado.
6. A busca de manifestação judicial sobre a mesma pretensão em vários processos configura deslealdade processual do advogado, o que por si só, autoriza a aplicação da sanção prevista na hipótese de litigância de má-fé.
7. Assim agindo, afastou-se do mandamento contido no art. 5o, CPC que consagra o princípio da boa-fé objetiva, exigindo que cada ator processual adote uma conduta com respeito e lealdade ao juízo e à parte adversa. De acordo com o STJ, "A boa-fé objetiva se apresenta como uma exigência de lealdade, modelo objetivo de conduta, arquétipo social pelo qual impõe o poder-dever de que cada pessoa ajuste a própria conduta a esse modelo, agindo como agiria uma pessoa honesta, escorreita e leal." REsp 803481/GO. Ministra NANCY ANDRIGHI. DJ 01/08/2007.
8. O secular instituto da litigância de má-fé subsiste nos ordenamentos jurídicos modernos com o objetivo de evitar que as pessoas se utilizem do processo para prejudicar a parte adversa, a justiça ou com a intenção de atingir algum fim ilícito. Por tais motivos, há de ser combatida pelo julgador.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.
9. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80.
Jurisprudência relevante citada: REsp 803481/GO. Ministra NANCY ANDRIGHI. DJ 01/08/2007.